Tribunal: TJMT
Processo: 0028041-80.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028041-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.579.796/0001-53 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), GLEYCE KELLY NOBRE BRAGA - CPF: 018.204.801-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte embargada contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos do devedor, extinguindo a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública fundada em certidões de crédito, por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se certidões de crédito com prazo de validade expirado, conforme regulamentação específica, constituem título executivo hábil a fundamentar execução por quantia certa contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
:

3. A regulamentação estadual vigente à época estabelecia prazo de validade de 2 (dois) anos para as certidões de crédito, vedando expressamente a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula com prazo expirado.

4. O decurso do prazo de validade estabelecido em regulamentação específica configura hipótese de inexigibilidade do título executivo, impossibilitando a configuração de título executivo hábil a autorizar execução por quantia certa contra a Fazenda Pública.

5. A ausência do requisito da exequibilidade impede a utilização do título como fundamento para execução forçada, independentemente da análise da legalidade originária de sua emissão.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Certidão de crédito com prazo de validade expirado, conforme regulamentação específica, não constitui título executivo hábil a fundamentar execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, caracterizando hipótese de inexigibilidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 730 e 741, II; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto Estadual n. 766/2011, art. 3º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO DAYAN
,
CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos do devedor n. 0028041-80.2014.8.11.0041, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a execução por quantia certa (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041), em razão da ausência de interesse processual.

E condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que a certidão de crédito expedida pelo Estado de Mato Grosso constitui título executivo extrajudicial, porquanto configura obrigação líquida, certa e exigível, razão pela qual pode ser objeto de execução contra a Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 293782898, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 296291370, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Recolhido o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 297330580).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO DAYAN
,
CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos do devedor n. 0028041-80.2014.8.11.0041, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a execução por quantia certa (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041), em razão da ausência de interesse processual.

Na origem, THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, na condição de cessionários das certidões de crédito n. 10.8.098.873-1, n. 10.8.098.795-6, n. 10.8.098.557-0, n. 10.8.098.593-7, n. 10.8.098.625-9 e n. 10.8.098.597-0, no valor total de R$ 260.258,22 (duzentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), expedidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO em favor de OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, ingressou com execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, conforme o rito previsto no art. 730 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041, inicial da execução por quantia certa, Id. 57503489 – Págs. 7/13).

Em sede de embargos à execução, alegou-se a inexigibilidade do título executivo por ausência de previsão legal, bem como a existência de inquérito policial instaurado em decorrência da operação denominada “Cartas Marcadas”, que teria, em tese, relação com as certidões de crédito que instruem a execução.

No curso do processo de origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela existência de interesse público na demanda, uma vez que as referidas certidões de crédito que amparam a execução constituem objeto da ação de improbidade administrativa (autos n. 0055109-05.2014.8.11.0041, código n. 940898), em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá (MT), a qual visa à apuração de dano, em tese, ao erário, decorrente de ilicitudes perpetradas na emissão de certidões de crédito.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, assentou o entendimento de que as certidões de crédito não se inserem no rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais, determinando a extinção da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041) por ausência de interesse processual.

Portanto, constata-se que não constituiu objeto da sentença eventual ilegalidade perpetrada na emissão da certidão de crédito, porquanto o d. Juízo
a quo
alicerçou sua decisão exclusivamente na ausência de previsão legal específica.

Pois bem.

O Decreto Estadual n. 766/2011, vigente à época da propositura da execução, ocorrida em 25.4.2014, dispunha que:

“
Art. 3º O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1º deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

[...]

§ 2º
A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos
, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3º Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido
ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o
caput
e §3º do artigo 1º deste Diploma legal.
”
[g.n.]

O então vigente Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que:

“
Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:

[...]

II -
inexigibilidade do título
;

[...]

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do
caput
deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal
.”
[g.n.]

In casu
, as certidões de crédito que fundamentam a execução foram expedidas em 7.4.2010, ao passo que a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041) foi proposta somente em 25.4.2014. Assim, a validade das cártulas teria expirado em virtude de ter ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos, computado a partir da data da respectiva emissão.

Dessa forma, as cártulas das certidões de crédito que amparam a execução não ostentam o requisito da exequibilidade (CPC/1973, art. 741, inciso II), em virtude de apresentarem prazo de validade expirado, consoante disposição do art. 3º, §§ 2º e 3º, do então vigente Decreto Estadual n. 766/2011, não configurando, por conseguinte, título executivo hábil a autorizar a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública na forma preconizada pelo art. 730 do Código de Processo Civil de 1973.

A partir dessas premissas, impõe-se a manutenção da sentença, porém sob fundamento diverso do originariamente assentado pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025